Tribunal: STF
Processo: RE 87004
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NÃO SE PODE DIZER, FACE AO PRINCÍPIO  DO
LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUE UMA DECISÃO, CUJA CONCLUSÃO TEM
APOIO NUM ELEMENTO DE PROVA, CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS.
          SOMENTE HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS, QUANDO
A MESMA NÃO TEM FUNDAMENTO EM NENHUMA PROVA COLHIDA NO PROCESSO.
          O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DENEGATORIO
DE REVISÃO FICA ADSTRITO AS NORMAS TECNICAS DE CONHECIMENTO DO APELO
EXTRAORDINÁRIO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO POR APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 279, 282 E 291.